Tribunal: TJMT
Processo: 0001637-67.2015.8.11.0037
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-11-09
Data de publicação: 2020-11-09

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
RECURSO ESPECIAL INTERPOSTO NOS AUTOS DE APELAÇÃO CÍVEL N. 0001637-67.2015.8.11.0037.
RECORRENTE: HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA.
RECORRIDO: UNISAGRO COMÉRCIO DE PRODUTOS AGROPECUÁRIOS LTDA – EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL E OUTROS.
Vistos, etc.
Trata-se de recurso especial interposto por HELM DO BRASIL MERCANTIL LTDA, com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela Quarta Câmara de Direito Privado, assim ementado (id. 44082451-TJ):
“RECURSOS DE APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – DEVEDORAS PRINCIPAIS EM RECUPERAÇÃO JUDICIAL – AÇÃO DE EXECUÇÃO PROPOSTA TAMBÉM EM DESFAVOR DOS AVALISTAS - EXTINÇÃO DA AÇÃO - IMPOSSIBILIDADE – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AOS SÓCIOS AVALISTAS - VALOR NOVADO NA RECUPERAÇÃO JUDICIAL – MONTANTE A SER DECOTADO DA QUANTIA EXECUTADA – PROSSEGUIMENTO DA EXECUÇÃO EM RELAÇÃO AO REMANESCENTE - ÔNUS SUCUMBENCIAL – ADEQUAÇÃO DO CRITÉRIO DE FIXAÇÃO – NECESSIDADE - RECURSO INTERPOSTO PELOS EMBARGANTES PARCIALMENTE PROVIDO – RECURSO INTERPOSTO PELA EMBARGADA – PROVIDO.
1. A recuperação judicial somente autoriza a suspensão dos processos em relação à pessoa jurídica recuperanda, não se estendendo aos sócios avalistas, de modo que é perfeitamente cabível o ajuizamento da demanda executiva apenas em face destes (Súmula 581, do STJ).
2. Todavia, no caso dos autos, infere-se que os embargantes/apelantes demonstraram que foi deferida a recuperação judicial da empresa devedora, e que o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional. Logo, da execução deve ser decotado aquele montante a ser quitado na Recuperação Judicial.
3. Não se enquadrando a demanda na hipótese de inestimável ou irrisório proveito econômico e, menos ainda, na hipótese de valor da causa ínfimo, a justificar o arbitramento com base no inciso III, do §4o, do art. 85, a verba honorária fixada deve ser revista, observando-se a regra inserta no §2o, do art. 85, do CPC.
4. Nesse contexto, considerando que, na hipótese, não há condenação, e sendo perfeitamente possível mensurar o proveito econômico obtido, com base neste é que os honorários advocatícios sucumbenciais devem ser fixados, com o que ora arbitro em 10% (dez por cento), sobre o valor do proveito econômico obtido, que diz respeito à diferença entre o valor executado e o devido, a ser apurado em liquidação de sentença. (N.U. 0001637-67.2015.8.11.0037, DESA. SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, j. em 10/06/2020).”
O recurso de Embargos de Declaração foi rejeitado (id. 53330450-TJ).
A parte Recorrente alega violação aos artigos 7o, 9o, 10, 11, 492 e 1.022, do CPC, uma vez que ocorreu o julgamento extra petita.
Recurso tempestivo (id. 57240951-TJ).
Contrarrazões no id. 60520462-TJ.
É o relatório. Decido.
Da sistemática de recursos repetitivos
Não foi verificada a existência, no Superior Tribunal de Justiça, de tema que se relacione às questões discutidas neste recurso e, por consequência, não há aplicação da sistemática de recursos repetitivos, não incidindo, in casu, a previsão do art. 1.030, I, “b”, II e III, do CPC.
Passo ao exame dos demais pressupostos de admissibilidade.
Da suposta violação aos artigos 1.022, II, do CPC
A parte Recorrente sustenta violação ao artigo 1.022, I e II, do CPC, ao argumento de que o acordão objurgado foi omisso em razão da ausência de fundamentação na distribuição do ônus sucumbencial na proporção de 50%, sendo que não foi dado provimento a nenhum dos pedidos efetivamente formulados pelas Recorridas, bem como não manifestou quanto ao julgamento extra petita.
No entanto a matéria debatida no presente recurso foi devidamente abordada no aresto impugnado, como se observa da transcrição abaixo:
“Contudo, razão não assiste à embargante, uma vez que o voto foi pontual ao manifestar-se acerca das questões levantadas no processo, dando-lhes o devido fundamento.
Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar a sucumbência recíproca, caracterizada por ocasião da procedência parcial dos pedidos iniciais, determino o rateio da verba sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86, do CPC.
Por sua vez, não há que se falar em julgamento extra petita, porquanto, é corolário lógico que, ante existência recuperação judicial das empresas devedoras, no qual o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional, que este deve ser decotado da execução, sob pena de excesso de execução, ou pior, enriquecimento ilícito da parte credora.
Nesse contexto, resta evidente que o acórdão não padece de qualquer vício que comporte o provimento deste recurso.”
Diante desse quadro, não há evidência de violação ao artigo 1.022, II, do CPC, o que conduz à inadmissão do recurso.
Do reexame de matéria fática. Súmula 7 do STJ
Nos termos do artigo 105, III, da Constituição Federal, a competência do Superior Tribunal de Justiça cinge-se à aplicação e à uniformização da interpretação das leis federais, não sendo possível, pois, o exame de matéria fático-probatória, ex vi Súmula 7/STJ.
Ao alegar violação ao artigo 492, do CPC, a parte Recorrente defende que ocorreu o julgamento extra petita, visto que as Recorridas requereram somente a extinção da execução pela ausência de título e a extinção da execução diante da novação gerada pela recuperação judicial, porém, o Tribunal rejeitou tais pedidos e, para a surpresa de todos, determinou o abatimento de valores que sequer foram recebidos pela Recorrente, ou pretendido pelas Recorridas, bem como distribuiu o ônus da prova de modo recíproco, por entender que houve a parcial procedência dos pedidos das Recorridas.
No acórdão impugnado ficou consignado que:
“Com efeito, o voto condutor do aresto foi expresso em destacar a sucumbência recíproca, caracterizada por ocasião da procedência parcial dos pedidos iniciais, determino o rateio da verba sucumbencial, na proporção de 50% (cinquenta por cento), nos termos do art. 86, do CPC.
Por sua vez, não há que se falar em julgamento extra petita, porquanto, é corolário lógico que, ante existência recuperação judicial das empresas devedoras, no qual o débito executado integra aqueles créditos relacionados na lista de credores apresentada no processo recuperacional, que este deve ser decotado da execução, sob pena de excesso de execução, ou pior, enriquecimento ilícito da parte credora."
No entanto, para rever o entendimento firmado no aresto recorrido sobre este ponto, é necessário o exame dos fatos e provas dos autos, o que atrai o óbice sumular acima mencionado, vejamos:
“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. ENUNCIADO ADMINISTRATIVO N. 3/STJ. VIOLAÇÃO DO ART. 1.022. JULGAMENTO EXTRA PETITA. REEXAME DE PROVAS. DANOS MORAIS. REEXAME DE PROVAS. IMPOSSIBILIDADE. SÚMULA 7/STJ. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO.
1. O Agravo Interno não merece prosperar, pois a ausência de argumentos hábeis para alterar os fundamentos da decisão ora agravada torna incólume o entendimento nela firmado.
2. Não cabe rediscutir as nuances que envolvem dilação probatória fundamentadas no contexto fático dos autos. Neste quadro, é inviável analisar a tese defendida no Recurso Especial, a qual busca afastar as premissas fáticas estabelecidas pelo acórdão recorrido, em razão da incidência do enunciado da Súmula 7 do STJ.
3. Agravo interno não provido. (AgInt no AREsp 1476330/RJ, Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 22/04/2020, DJe 27/04/2020)
Dessa forma, sendo insuscetível de revisão o entendimento do órgão fracionário deste Tribunal por demandar o reexame do conjunto fático-probatório dos autos, vedada está a análise da referida questão pelo STJ, o que obsta a admissão recursal.
Ausência de prequestionamento. Súmulas 282 e 356 do STF.
Com o objetivo de evitar a supressão de instância, nos termos do art. 105, inciso III, da Constituição Federal, para que o Superior Tribunal de Justiça tenha condições de reexaminar a controvérsia suscitada, é preciso que a questão tenha sido decidida em única ou última instância pelos Tribunais Regionais Federais ou pelos Tribunais dos Estados e do Distrito Federal, ex vi Súmula 282 do STF.
Consigne-se, ainda, que caso se conclua pela existência de omissão no julgado, para que a matéria seja considerada prequestionada, é imprescindível que sejam opostos embargos de declaração com a indicação precisa do ponto supostamente omisso, em aplicação analógica da Súmula 356/STF.
A propósito:
“PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO RECEBIDOS COMO AGRAVO REGIMENTAL. VIOLAÇÃO AO ART. 535 DO CPC. INOCORRÊNCIA. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO. SÚMULA 356/STF. FUNDAMENTO DO ACÓRDÃO RECORRIDO NÃO ATACADO. SÚMULA 283/STF. NÃO-CONHECIMENTO DO RECURSO PELA ALÍNEA A. DISSÍDIO PRETORIANO PREJUDICADO. 1. (...). 2. Não ocorre ofensa ao art. 535 do CPC, quando o Tribunal de origem dirime, fundamentadamente, as questões que lhe são submetidas, apreciando integralmente a controvérsia posta nos presentes autos. 3. A matéria pertinente aos arts. 12, 37, 43, 46, 186, 402, 404, 940 e 944 do CC/02 não foi apreciada pela instância judicante de origem, tampouco constou dos embargos declaratórios opostos para suprir eventual omissão. Portanto, ante a falta do necessário prequestionamento, incide o óbice da Súmula 356/STF. 4. (...). 6. Agravo regimental a que se nega provimento”.(EDcl no AgRg nos EDcl nos EDcl no AREsp 484.728/PE, Rel. Ministro SÉRGIO KUKINA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 24/02/2015, DJe 03/03/2015). (g.n.)
Dessa forma, verifica-se que em relação à suposta violação aos artigos 7o, 9o, 10 e 11, do CPC, a questão não foi abordada pelo acórdão impugnado, tampouco nos embargos de declaração para prequestionar a matéria, situação que obsta o seu reexame pelo Superior Tribunal de Justiça e impede a admissão do recurso, por aplicação das Súmulas 282 e 356 do STF.
Ante o exposto, nego seguimento ao recurso.
Publique-se. Cumpra-se.
Cuiabá/MT, 04 de novembro de 2020.
Desa. MARIA HELENA G. PÓVOAS,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
VIII